Tribunal: TJPA
Processo: 0804155-98.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804155-98.2019.8.14.0028

APELANTE: MARIA RAIMUNDA MERCEDES DA SILVA

APELADO: WYSLANDIA OLIVEIRA DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS.
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA RAIMUNDA MERCEDES DA SILVA em face da sentença de Id.

7448450 que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, ora apelante, nos autos da ação de
anulação de negócio jurídico c/c reintegração de posse e cobrança,
movida em face de
WYSLÂNDIA OLIVEIRA DOS SANTOS BARBOSA, a seguir:

29. Diante de tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

30. Por outro lado, considerando prejudicada a reconvenção, julgo-a extinta sem resolução do mérito pela perda do objeto, nos termos do disposto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

31. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

32. Intimem-se para recolhimento das custas devidas.

33. Caso não sejam pagas, inscreva-se as custas devidas pela parte requerida em dívida ativa, observando-se o disposto no art. 46 da Lei 8328/15, com as alterações da Lei 8283/2017.

Em suas razões, alega a recorrente que o
lote objeto da permuta não pertencia a Recorrida, pois está alienado fiduciariamente a um terceiro e este nunca foi notificado a respeito, ou seja, o negócio é totalmente nulo, o objeto da permuta é impossível de se concretizar, considerando que a parte recorrida é ilegítima para vender o referido imóvel.

Afirma que o contrato firmado entre as partes é nulo, pois a Recorrida não detinha a propriedade do bem e o mesmo pertence à empresa proprietária do Loteamento, que, por conseguinte, também não tem conhecimento do negócio mencionado e, muito menos, anuiu para tanto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação
para
reformar a sentença recorrida,
determinando a
nulidade do negócio jurídico

para que a recorrente seja reintegrada na posse do seu imóvel

Contrarrazões de Id. 7448454.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em analisar o acerto, ou não, da sentença que
julgou totalmente improcedente o pedido da parte autora referente a declaração de nulidade do contrato de compra e venda de Id.
7448306.

A recorrente afirma que, n
o dia 03 de julho de 2018, firmou com a recorrida duas declarações de compra e venda de imóveis envolvendo um
Lote de número 36, Quadra 132, Residencial Cidade Jardim 5ª Etapa, situado na cidade de Marabá-PA, no valor de

R$ 100.000,00 (Cem mil reais), e o imóvel
lote com casa construída localizado na Rua Pedro Marinho, nº 213, Bairro Amapá, Marabá-PA, CEP 68.502-240, inscrição imobiliária junto a prefeitura de Marabá sob o número: 01.02.011.0255.001,
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou seja, houve uma permuta de imóveis, sendo este último da recorrida à recorrente e o primeiro da recorrente à recorrida.

Assevera que, na verdade, sua
intenção seria uma permuta de imóveis em que cada parte disponibilizaria sua propriedade à outra, porém, a recorrida elaborou os dois termos, como se fossem de compra e venda, tanto que não houve contraprestação financeira por nenhuma das partes e nem reclamação nesse sentido.

Narra, ainda, que, passados 10 (dez) meses da negociação, ao se dirigir à empresa
que administra o loteamento, foi informada que o Lote estaria com um financiamento de 17 anos em nome da Recorrida e alienado fiduciariamente à instituição financiadora que administra o loteamento, ou seja, o imóvel alienado pela recorrida não pertencia a ela.

Conclui que como o
lote objeto da permuta não pertencia à recorrida, pois está alienado fiduciariamente a um terceiro, o negócio jurídico firmado entre as partes demandantes é totalmente nulo.

Pois bem. Diante dos fatos e provas contidos nos autos, verifico que não merece acolhimento o presente apelo.

Conforme já delineado em sentença, o fato de a apelante ter
descoberto que o imóvel era objeto de alienação fiduciária não invalida a permuta, já que não se trata de ilicitude passível de nulidade, nos termos do art. 166 do CC, que assim determina:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Nos termos do art. 533 do CC, ap
licam-se à troca/permuta as disposições referentes à compra e venda. Logo, sendo possível a compra e venda de bem imóvel objeto de alienação fiduciária também é possível a permuta de imóvel nas mesmas circunstâncias.

Outrossim, destaco que o valor dos imóveis negociados é incompatível entre si e os fatos narrados pela autora, não sendo razoável que a pessoa faça uma troca de imóveis com valores tão díspares sem assumir qualquer contraprestação.

Por sua vez, a autora/apelante deveria ter empreendido diligências no sentido de se certificar sobre a situação do imóvel que permutou com a requerida.

Veja-se que o ônus da prova é do autor, de acordo com o art. 373, I, do CPC, cujo encargo não se desincumbiu a apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMUTA DE IMÓVEIS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da congruência quando o magistrado aprecia o pedido de acordo com os limites da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Cabe à parte autora o ônus de comprovar a ocorrência de qualquer vício que possa levar à nulidade do negócio firmado, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. 3. Ausente a comprovação do defeito deve ser mantida a improcedência de pleito anulatório. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AC - AC: 07078746120188010001 Brasileia, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 19/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - ROL APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO - INDEFERIMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA DE IMÓVEIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - SITUAÇÃO SUGERIDA NO CONTRATO - ADOÇÃO DE DILIGÊNCIA CAUTELAR PELO CONTRATANTE - NÃO CONSTATAÇÃO - DOLO AUSENTE - ARREPENDIMENTO - DESFAZIMENTO VOLUNTÁRIO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte é intimada para apresentar o rol de testemunhas, contudo, permanece inerte e peticiona após o decurso do prazo (peremptório). A retirada dos autos do processo de Secretaria no decurso do prazo comum não enseja irrestrita restituição de prazo quando a devolução ocorre ainda na sua fluência e a parte tiver sido informada da possibilidade de visualizar o teor da decisão no portal do TJMG, no campo andamento processual. O negócio jurídico que se reveste dos pressupostos legais é válido e produz regulamente seus efeitos. A alegação de vício de consentimento sem prova robusta da existência de erro ou dolo substancial não tem o condão de afastar a validade do instrumento de permuta de imóveis, sobretudo quando a situação apontada poderia ser extraída do contrato e observada na realidade por simples consulta ao serviço cartorário. Afasta-se a existência de nulidade quando a parte adere ao pacto por livre vontade, não podendo pretender beneficiar da própria falta de diligência. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10106150003064001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018)

VOTO DO RELATOR EMENTA – BEM IMÓVEL – PERMUTA - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Demanda que busca declaração de nulidade de contrato de permuta de direitos sobre bem imóvel, firmado com a ré – Decreto de improcedência - Ausência de prova da ocorrência do vício de consentimento que a autora atribui com relação a si própria - Hipótese de mero arrependimento que, a evidência, não implica na anulação do negócio – Alegação de incapacidade firmada pela subscritora da avença, dois anos após a celebração do negócio, que implica em comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais - Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10009987820218260142 SP 1000998-78.2021.8.26.0142, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 30/01/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Desse modo, não restou comprovado através dos documentos e afirmações juntados aos autos a ocorrência de vício na celebração e consecução do contrato objeto da demanda, inexistindo motivos para que seja declarada a nulidade do pacto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Por fim, fixo os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/08/2024